Tribunal: TJSP
Processo: 2262536-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar em caráter antecedente. Pedido de arresto para assegurar o resultado útil da petição de herança. Partilha dos bens dos avós paternos do agravante, cujo genitor era pré-morto, realizada sem a inclusão do herdeiro por estirpe. Verossimilhança do direito invocado. Alienação do bem imóvel que integrava o espólio que evidencia a existência de risco ao resultado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar em caráter antecedente. Pedido de arresto para assegurar o resultado útil da petição de herança. Partilha dos bens dos avós paternos do agravante, cujo genitor era pré-morto, realizada sem a inclusão do herdeiro por estirpe. Verossimilhança do direito invocado. Alienação do bem imóvel que integrava o espólio que evidencia a existência de risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262536-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante IGOR
VICTÓRIO ALVES DE FRANÇA AGUIAR, são agravados ANIBAL DE
FRANÇA AGUIAR, APARECIDA BOTELHO AGUIAR e JACINTO DINIZ DE
FRANÇA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262536-68.2019.8.26.0000 -Voto no 30.174
2
Voto n.o 30.174
Agravo de Instrumento n.o 2262536-68.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André 1a Vara de Família e Sucessões
Ação: Petição de Herança
Agravante: Igor Victório Alves de França Aguiar
Agravado: Anibal de França Aguiar e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar
em caráter antecedente. Pedido de arresto
para assegurar o resultado útil da petição de
herança. Partilha dos bens dos avós paternos
do agravante, cujo genitor era pré-morto,
realizada sem a inclusão do herdeiro por
estirpe. Verossimilhança do direito invocado.
Alienação do bem imóvel que integrava o
espólio que evidencia a existência de risco ao
resultado útil do processo. Presentes os
requisitos do art. 300 do CPC. Recurso
provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão
que indeferiu o pedido cautelar de sequestro de bens para
assegurar o resultado útil de ulterior petição de herança.
Pontua que seus avós paternos tiveram
quatro filhos, sendo seu genitor pré-morto.
Todavia, não fora incluído no inventário
extrajudicial de bens.
Destaca que sua tia Márcia renunciou a
seu quinhão em favor do monte, de modo que lhe era cabível 1/3
do monte partível.
Destaca que os agravados, após a
partilha, alienaram imóvel que compunha o espólio pelo valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262536-68.2019.8.26.0000 -Voto no 30.174
3
R$ 2.160.000,00. Requer o provimento do recurso.
Agravo de instrumento recebido no efeito
ativo (fls. 27/29), isento de preparo e respondido (fls. 42/55).
É o relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido
cautelar de sequestro de bens de cada herdeiro até o valor de R$
361.539,60.
O art. 301 do CPC admite a efetivação de
tutela de urgência por meio do sequestro de bens, verbis:
“Art. 301. A tutela de urgência de natureza
cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”.
Todavia, seu deferimento requer que
estejam presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do
CPC, verbis:
“A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Por conseguinte, o sequestro de bens
pressupõe que esteja presente, além da probabilidade do direito
material suscitado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Na peculiaridade dos autos, está presente
a verossimilhança do direito invocado, porquanto o agravante
demonstra ser herdeiro por estirpe de seus avós paternos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262536-68.2019.8.26.0000 -Voto no 30.174
4
Noutro aspecto, observa-se que houve a
alienação do bem mais valioso (na cidade de Santo André) que
compunha o espólio pelo valor de R$ 2.160.000,00 (fls. 36/37).
Nesse percurso, apesar dos limites da
cognição sumária, tem-se que o imóvel remanescente ostenta
valor inferior a um terço monte partilhável, daí porque se
evidencia a existência de risco de dissipação do patrimônio que
compunha o espólio, comprometendo-se o resultado útil da
petição de herança.
Conquanto o agravado, Jacinto Diniz de
França Aguiar, afirme reconhecer o direito do agravante a seu
quinhão hereditário, argumentando ter procedido de boa-fé, tal
circunstância não é elidente dos requisitos necessários à
concessão da tutela antecipatória.
De igual modo, o fato de os réus residirem
há muitos anos no mesmo local não afasta a existência de risco
ao resultado útil do processo, na medida em que o conhecimento
do paradeiro destes não é suficiente para assegurar a existência
de bens penhoráveis suficientes ao pagamento do alegado
quinhão.
Por fim, o agravado pontua ter decorrido
mais de trinta dias da concessão da antecipação de tutela
recursal, sem que houvesse a efetivação do sequestro de bens, o
que retiraria a eficácia da medida.
Apesar da argumentação, o prazo a que
alude o art. 308 do CPC deve ser contado a partir da efetivação
integral da medida cautelar deferida e não da data de prolação da
decisão que a deferiu.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262536-68.2019.8.26.0000 -Voto no 30.174
5
“Agravo de Instrumento. Prazo para formulação
do pedido principal após efetivada a tutela cautelar requerida
em caráter antecedente (CPC art. 308). Intempestividade do
pedido principal. Inocorrência. 1. Admissibilidade do agravo,
diante da mitigação da taxatividade do rol das decisões
agraváveis (CPC art. 1.015), conforme entendimento firmando
pelo C. STJ no REsp no 1.704.520/MT (tema no 988). 2.
Natureza do prazo. Prazo processual, visto que preordenado à
prática de ato endoprocessual, pelo que se lhe aplica a
disciplina correspondente, de contagem em dias úteis (CPC
art. 219 e § único). O prazo não é decadencial, pois seu
decurso não implica perda de direito, mas apenas a
impossibilidade de se postular novamente a tutela cautelar com
base no mesmo fundamento de urgência (CPC art. 309 inc. III
e § único). 3. Início da contagem do prazo. Efetivação da tutela
cautelar.
Remanescendo
a
controvérsia
acerca
do
cumprimento integral ou não da tutela, não obstante a
realização de diligências várias, caberá ao magistrado fixar o
termo inicial do prazo, remetendo ao julgamento da lide
principal a controvérsia acerca da concretização integral da
liminar. 4. Mantida a decisão que dilatou o prazo para
formulação do pedido principal, admite-se, por consequência, a
tempestividade do pedido principal, negando-se provimento ao
agravo”
(Agravo
de
Instrumento
no
2025135-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a
Câmara de Direito Privado).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar
Antecedente.
Improbidade
administrativa.
Ex-prefeito
do
Município de Cachoeira Paulista que teria anuído com a
contratação ilícita, uma direta e outra por licitação dirigida, de
Antônio Aylton Rocha -ME Decisão anterior que havia
determinado a indisponibilidade de bens pertencentes à
empresa
contratada.
Alegação
de
intempestividade
na
apresentação do pedido principal pelo MP. Violação ao prazo
de 30 dias previsto no Art.308 do CPC. Inocorrência. Prazo
decadencial cujo termo inicial deve ser computado a partir da
realização concreta do ato constritivo no mundo real e não da
intimação dos agravantes a respeito da decisão que
determinou a constrição. Pedido principal apresentado pelo
Ministério Público em data anterior ao bloqueio de caminhões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262536-68.2019.8.26.0000 -Voto no 30.174
6
pertencentes aos envolvidos efetivado por meio do sistema
RENAJUD. Decisão agravada mantida. Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento no 2007347-55.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Privado).
“TUTELA
CAUTELAR
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE. ARROLAMENTO DE BENS. Tutela cautelar
antecedente. Aforamento visando ao arrolamento dos bens
amealhados pelos litigantes no curso da sociedade conjugal.
Apresentação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias
depois de efetivadas as providências deferidas em sede de
tutela de urgência. Adequado cumprimento do disposto no
artigo 308 do Código de Processo Civil. Prazo decadencial não
consumado. Decreto extintivo afastado. Precedentes deste E.
Tribunal.
SENTENÇA
ANULADA.
APELO
PROVIDO”
(Apelação Cível no 1049180-32.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado).
Com esse contorno, é imperativa a
concessão da tutela cautelar pleiteada.
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao recurso, tornando definitiva a antecipação de tutela
recursal, a qual deferiu:
I) o sequestro de bens de Anibal de França
Aguiar (herdeiro) e de Aparecida Botelho Aguiar (casada em
regime de comunhão universal de bens com Anibal) até o limite
total de R$ 361.539,60; e,
II) o sequestro de bens de Jacinto Diniz de
França Aguiar (herdeiro) até o limite de R$ 361.539,60.
RÔMOLO RUSSO
Relator